Tribunal: TJBA
Processo: 8041203-48.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041203-48.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BOM TEMPO S/A

Advogado(s)
:
YURI HENRIQUE SILVA, ADRIANA MANDIM THEODORO DE MELLO, ESTER CAMILA GOMES NORATO REZENDE, THIAGO PINTO COELHO LEONE

AGRAVADO: STRATURA ASFALTOS S.A. e outros

Advogado(s)
:
PERSIO THOMAZ FERREIRA ROSA, ALAN SHATNER FERREIRA, MAURICIO PEDREIRA XAVIER

ACORDÃO

Ementa
:

Direito Processual Civil e Empresarial. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Teoria maior da desconsideração. Confusão patrimonial comprovada. Regularidade do procedimento. Ausência de nulidade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em incidente de desconsideração inversa de personalidade jurídica no curso do cumprimento de sentença. O agravante sustenta a nulidade da decisão por ausência de fundamentação e questiona a configuração dos requisitos legais para a medida.

II. Questão em discussão

2. A
quest
ão central cinge-se em averiguar se
estão configurados os requisitos para a aplicação da desconsideração inversa da personalidade jurídica, conforme o art. 50 do Código Civil.

III. Razões de decidir

3.
A desconsideração inversa da personalidade jurídica, fundamentada no art. 50 do Código Civil, exige a demonstração objetiva de abuso da personalidade jurídica, caracterizada pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. O caso concreto revelou elementos robustos que comprovam a existência de confusão patrimonial entre a empresa agravante e os executados originários,
com
esvaziamento patrimonial.

4.
A transferência de bens das empresas originárias para o agravante, conforme comprovado pelos documentos encartados nos aut
os
, caracterizando ato abusivo que justifica a extensão dos efeitos expropriatórios da execução aos bens do agravante.

5.
A investigação do STJ e dos Tribunais Pátrios reforça que a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, mas cabível quando demonstrado abuso de direito por meio de confusão patrimonial ou desvio de influência (STJ, REsp 1805164/PE, STJ, AgInt no AREsp 1831915/ SP, e precedente).

6. No caso concreto, a decisão do juízo de origem encontra-se em total conformidade com o ordenamento jurídico e os entendimentos jurisprudenciais aplicáveis, não tendo fundamento para a reforma.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso de agravamento de instrumento desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de agravo interno em recurso de
agravo de instrumento de
nº

8041203-48.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BOM TEMPO S/A

e como agravado
s

MAURÍCIO PEDREIRA XAVIER
E

OUTRO
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER

E

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
.